Tribunal: TJMT
Processo: 0000093-89.2013.8.11.0077
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000093-89.2013.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M C FULANETT - CNPJ: 36.960.268/0001-12 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BENEDITO ARNALDO DE SANTANA - CPF: 274.263.191-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECONSIDEROU A DECISÃO DO AGRAVO INTERNO, E DEU PROVIMENTO AO APELO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 485, §1 DO CPC- INOCORRÊNCIA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO PROVIDO.

I – A luz do artigo 485, inciso II, do CPC, a extinção sem resolução do mérito, por
abandono
da causa, exige a inércia da parte por mais de trinta dias, e após a intimação pessoal da exequente para no prazo 5 (cinco) dias, promova quantos aos atos e diligências que lhe competiam, situação essa que não ocorreu.

II – Recurso provido. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que buscava a reforma de sentença que extinguiu execução fiscal por abandono.

Relata que a decisão agravada se pautou no fundamento de que teria havido inércia da Fazenda Pública após ser intimada para dar andamento o feito, o que ocasionou a extinção da ação.

Aduz que não foi considerado que a intimação dirigida à Fazenda Pública não fez menção acerca da possiblidade de se configurar abandono de causa não atendendo a exigência do § 1º, do artigo 485, CPC/2015.

Assim, requer o provimento do agravo interno a fim de reformar a decisão monocrática que confirmou a extinção do feito por abandono da causa.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Sustenta o Recorrente que a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto não foi intimado pessoalmente acerca da possibilidade de extinção do feito, nos termos do § 1º, do artigo 485, CPC/2015.

Nota-se que, em análise aos autos, realmente não houve intimação específica conferindo ao exequente concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação sob a advertência de extinção do feito.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento dos tribunais superiores de que teria o magistrado, que intimar a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, § 1º c/c 183, § 1º, ambos do CPC, o que não foi feito.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, § 1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. (N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)”

E ainda de outros tribunais:

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. ATO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA QUE SE IMPÕE. A inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito. Situação dos autos em que inexistiu inércia pela parte, que peticionou pedindo vista dos autos. Além disso,
o Juízo a quo deferiu o pedido, mas proferiu a sentença terminativa antes da intimação do despacho concedendo a vista.
Anulação da sentença que se impõe. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 00218803620118190203 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 27/07/2016, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 29/07/2016)

Partindo desta premissa, resta evidente que a falta do cumprimento da formalidade legal prevista no art. 485, § 1º, do NCPC, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida.

Assim, em sede de juízo de retratação
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021